Tribunal: TJMT
Processo: 0045532-37.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E PRELIMINAR DE OFENSA À SUMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– AFASTADAS – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ADICIONAL INCIDENTE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDEIC - ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ADICIONAL INCIDENTE SOBRE AS TAXAS EXIGIDAS POR FORÇA DA LEI N.o 9.916/2013 - INDÚSTRIAS SEDIADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - INCONFORMISMO DO ESTADO – MAJORAÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO E REDUÇÃO DE COMPETITIVIDADE - ATO AMPARADO EM LEI ESTADUAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – QUESTÕES VINCULADA A POLITICA ECONOMICA POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO SENTENÇA RETIFICADA.
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento da dispensa de autorização para o ingresso da ação de mandado de segurança coletivo editando a Súmula n. 629, que tem a seguinte redação: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes”.
No caso, vislumbra-se a realidade da situação de justo receio retratada no presente “mandamus”, vez que existente a Lei Estadual 9.916/2013 regulamentada pelo Decreto 1.831/2013, pelo qual o ato questionado será produzido.
O suposto ato coator encontra-se amparado em Lei Estadual a qual possui presunção de legitimidade e somente poderia ser afastada a sua incidência mediante prova robusta de ilegalidade.
Ausente a comprovação de plano dos elementos hábeis a ensejar a concessão da medida, sobretudo porque, via de regra, os benefícios fiscais por se tratarem de questão vinculada à política econômica podem ser revistos pelo Estado a qualquer momento.
Apelo provido sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045532-37.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (APELADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E PRELIMINAR DE OFENSA À SUMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– AFASTADAS – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ADICIONAL INCIDENTE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDEIC - ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ADICIONAL INCIDENTE SOBRE AS TAXAS EXIGIDAS POR FORÇA DA LEI N.o 9.916/2013 - INDÚSTRIAS SEDIADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - INCONFORMISMO DO ESTADO – MAJORAÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO E REDUÇÃO DE COMPETITIVIDADE - ATO AMPARADO EM LEI ESTADUAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – QUESTÕES VINCULADA A POLITICA ECONOMICA POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO SENTENÇA RETIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento da dispensa de autorização para o ingresso da ação de mandado de segurança coletivo editando a Súmula n. 629, que tem a seguinte redação: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes”.

No caso, vislumbra-se a realidade da situação de justo receio retratada no presente “mandamus”, vez que existente a Lei Estadual 9.916/2013 regulamentada pelo Decreto 1.831/2013, pelo qual o ato questionado será produzido.

O suposto
ato coator encontra-se amparado em Lei Estadual a qual possui presunção de legitimidade e somente poderia ser afastada a sua incidência mediante prova robusta de ilegalidade.

Ausente a comprovação de plano dos elementos hábeis a ensejar a concessão da medida, sobretudo porque, via de regra, os benefícios fiscais
por se tratarem de questão vinculada à política econômica podem ser revistos pelo Estado a qualquer momento.

Apelo provido e sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Mandamental concedeu segurança para o fim de determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o adicional incidente sobre a contribuição para o FUNDEIC, bem como o adicional sobre as taxas exigidas por força da Lei 9.916/2013 e regulamentadas pelo Decreto 1.831/2013, para as indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso.

A ação foi impetrada pela FEDERAÇÃO DE INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO- FIEMT contra ato praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA ESTADUAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO MINAS E ENERGIA – SICME e o GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL, consubstanciado na exigência de adicional incidente sobre a contribuição para o FUNDEIC, bem como o adicional sobre as taxas exigidas pelo Poder Executivo Estadual, conforme instituídas pela Lei Estadual no 9.916/2013 e regulamentada pelo Decreto 1.831/2013.

O Apelante alega ser inconstitucional
a cobrança do adicional incidente sobre a contribuição ao FUNDEIC, bem como do adicional sobre todas as taxas exigidas pelo Poder Executivo Estadual, que visa constituir receitas para o Fundo de Desenvolvimento Socio—Cultural-Desportivo-Tecnológico (FUNDESTEC), instituído pela Lei n99.916/2013, regulamentada pelo Decreto n91.831/2013.

Sustenta a ilegitimidade ativa da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT
de representar os interesses dos SINDICATOS, e não diretamente dos ASSOCIADOS destes, como quer a Impetrante.

Assegura que a impetração afronta a Súmula 266 do STF, uma vez que a Agravada pretende combater a Lei no 9.916/2012 regulamentada pelo Decreto 1.831/2013.

Aduz que não individualizou o pedido vindicado não conferindo liquidez ao direito almejado, não especificou também os períodos de abrangência da pretensão a ser tutelada.

Defende a legalidade do adicional previsto na Lei no 9.916/2013 que regulamenta acerca do adicional sobre a contribuição do FUNDESTEC que está em harmonia com o ordenamento jurídico.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa do sindicato e no mérito pelo provimento do recurso a fim de reforma a sentença que afastou a cobrança do adicional sobre as taxas exigidas por força da Lei no 9.916/2013.

Em contrarrazões o Apelado refutou os argumentos do recurso postulando pelo seu desprovimento. (Id. 12992992)

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, se manifestou pela reforma da decisão recorrida (Id. 22187496)).

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Analiso a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada ao argumento de que o Sindicato não teria legitimidade para representar seus associados, mas tão somente os interesses do sindicato.

Sem razão o Recorrente.

Ao analisar a questão trazida aos autos, não há como distinguir os interesses dos sindicatos filiados à federação e os interesses das empresas filiadas aos respectivos sindicatos, sendo de direito coletivo afeto a todos.

Ademais, o instituto da tutela coletiva tem por finalidade a economia processual e celeridade, evitando a proliferação de ações que buscam os mesmos interesses por partes que poderiam ser representadas em um única demanda.

A propósito,

o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade ativa das federações para a propositura de Mandado de Segurança em nome de seus representados, inclusive conferindo a tal legitimidade interpretação ampla:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA: DESNECESSIDADE. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F, ART. 5o LXX, b. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE: NÃO CABIMENTO. Súmula 266 do STF.I - A legitimidade das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. CF, art. 5o, LXX. II - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida no inc. XXI do art. 5o, CF, que contempla hipótese de representação. III - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do
writ
, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. (...) (STF; MS 22132/RJ, DJ 18.11.1996, min. Carlos Veloso)

No mesmo sentido é o posicionamento do e. TRF 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO. ARTIGO 557, 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. 1. O art. 5o, LXX, b, da C.R/88 não se refere a sindicatos, mas a organizações sindicais, entre os quais estão as federações. A interpretação desse dispositivo não pode ser restritiva, pois outorgou aos sindicatos e entidades congêneres a legitimidade para a propositura de mandado de segurança coletivo, ampliando o rol dos legitimados para tal ação constitucional e expandindo a proteção dos direitos e garantias individuais.
2. A Federação, entidade sindical em nível de segundo grau, reúne sindicatos filiados e tem como fim a defesa dos interesses dos trabalhadores ou empregadores associados a eles, sendo parte legítima, pois, para a propositura do mandado de segurança coletivo. 3. Agravo a que se nega provimento
. (TRF3 - Segunda Turma - AMS 318442 - Relator Desembargador Federal Henrique Herkenhoff - DJ - 10/12/2009)

Dessa forma, em caso de mandado de segurança coletivo, a legitimidade para a impetração é extraordinária e caracterizada pela substituição processual.

E nesse aspecto, a maior consequência do reconhecimento da substituição processual é a desnecessidade de prévia e expressa autorização dos membros ou filiados das entidades legitimadas à impetração do
mandamus.

O Superior Tribunal de Justiça também já julgou no sentido da desnecessidade da referida autorização nos seguintes termos:

“AgRg no REsp 1030488 / PE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0029150-2 PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INSTRUÇÃO DA INICIAL COM A RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Esta Corte de Justiça, seguindo o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que "(...) as entidades elencadas no inciso LXX, 'b', do art. 5o da Carta Magna, atuando na defesa de direito ou de interesses jurídicos de seus representados - substituição processual, ao impetrarem mandado de segurança coletivo, não necessitam de autorização expressa deles, nem tampouco de apresentarem relação nominativa nos autos" (REsp 220.556/DF, 5a Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de 5.3.2001).

Por fim, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento da dispensa de autorização para o ingresso da ação de mandado de segurança coletivo editando a Súmula n. 629, que tem a seguinte redação: “
A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes
”.

Com isso, indiretamente, admitiu-se também a existência de substituição processual relativamente aos legitimados do mandado de segurança coletivo.

Ressalte-se, por derradeiro, que o Estatuto da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso também prevê essa possibilidade, de representar em juízo direito das empresas associadas aos sindicatos filiados à Federação.

Assim,
afasto
a preliminar arguida.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Nos termos do art. 1o da Lei 12016/2009, admite-se a impetração da segurança não apenas quando violado, pela autoridade coatora, o direito líquido e certo do requerente, mas, também, quando vislumbrar-se justo receio de que, do ato praticado, lhe advenha lesão.

Consagrado, assim, o mandado de segurança preventivo, sempre que ocorrer justo receio de violação ou abuso de autoridade, devendo-se buscar, para o alcance do fim visado pelo writ, seu fundamento no plano objetivo, e não subjetivo.

O professor José dos Santos Carvalho Filho ao tratar o mandado de segurança preventivo apresenta considerações relevantes, confira:

“O mandado de segurança preventivo visa a evitar a lesão ao direito líquido e certo. No caso, o ato ainda não foi praticado, mas já há elementos certos de que o será. O interessado, por outro lado, se sente seriamente ameaçado pelo advento do ato. Presentes tais pressupostos, cabe o mandado de segurança preventivo. Observe-se apenas que a prevenção deve atender a três aspectos: o primeiro deles é o da realidade, pelo qual o impetrante demonstra realmente que o ato vai ser produzido; o outro é o da objetividade,segundo o qual a ameaça de lesão deve ser sérias, não se fundando em meras suposições; o último é o da atualidade, que indica que a ameaça é iminente e deve estar presente no momento da ação, não servindo, pois, ameaças pretéritas e já ultrapassadas.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 17a ed. ver. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007)

Com base no artigo 1o da Lei 12016/2009, bem como com base na doutrina acima citada, conclui-se, pois, que somente a existência de elementos probatórios sobre a ameaça ilícita e concreta perpetrada pelo agente do Poder Público poderá ensejar a ação de segurança.

Assim, o que justifica a impetração do mandado de segurança preventivo não é o receio ou o temor subjetivo do impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas a ameaça concreta, efetiva e real de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo.

No caso vertente,
foi juntada a cópia da notificação ( Id. 12991465) enviada ao diretor da Milanflex Ind. e comercio de móveis e equipamentos Ltda, noticiando a intenção da cobrança do adicional.

Assim, vislumbro a realidade do presente “mandamus”, vez que existente a Lei Estadual 9.916/2013 regulamentada pelo Decreto 1.831/2013, pelo qual o ato questionado será produzido.

Diante de tais considerações,
afasto
a preliminar de inadequação da via eleita.

MÉRITO

Como relatado,
t
rata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Mandamental concedeu segurança para o fim de determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o adicional incidente sobre a contribuição para o FUNDEIC, bem como o adicional sobre as taxas exigidas por força da Lei 9.916/2013 e regulamentadas pelo Decreto 1.831/2013, para as indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso.

O Apelante Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade do adicional previsto na Lei no 9.916/2013 que regulamenta acerca do adicional sobre a contribuição do FUNDESTEC que está em harmonia com o ordenamento jurídico.

A questão recursal cinge-se a apreciar legalidade da cobrança do referido adicional.

Em análise a questão, o MM. juízo da causa concedeu a segurança consignando nos seguintes termos:

“(...) o ICMS apresenta, proporcionalmente a sua complexidade, uma parcela extremamente significativa aos cofres dos Estados-Membros. Assim, com o escopo de atrair e fomentar o desenvolvimento regional, os Estados travam verdadeiros duelos para seduzir os empresários, em vista de que estes se instalem e invistam em seu território, encetando a famigerada Guerra Fiscal Nesta senda, o Estado de Mato Grosso instituiu o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial — PRODEIC, na qual, dentre outros requisitos a sua vinculação, exige-se o recolhimento ao FUNDEIC.
Ocorre que, depois de atraídas e instaladas as empresas em solo mato-grossense, o Estado de Mato Grosso deliberadamente aumentou a percentagem de contribuição do FUNDEIC, afetando diretamente seus custos, de modo a estatelar uma das bases mestras da ordem jurídica, que é o princípio da segurança jurídica. Ora, o Estado não pode derramar a sua ânsia de arrecadação, depois de deslumbrar os empresários, sob pena de pisotear a boa-fé do contribuinte e ferir o principio da proteção da confiança. Transferindo ao caso concreto, significaria a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) pelo Estado, posto que da sua atuação adveio um investimento, uma confiança, na conduta a ser praticada pelo contribuinte, ao longo do tempo. Para tanto, transcreve-se a citada Lei n0 9.916, de 17 de maio de 2013: “Art. 1° Fica instituído 0 Fundo Estadual de Desenvolvimento Sécio-Cutural-Desportivo-Tecnológico, regido nos termos desta lei. § 10 Fica instituído adicional de 50% (cinquenta por cento) a contribuição devida ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial —FUNDEIC, a ser destinado ao Fundo de que trata caput. § 20 Fica instituído o adicional de 10% (dez por cento) como complemento as taxas estaduais, disciplinado forma do regulamento, a ser destinado ao Fundo de que trata o caput. (...) Art. 20 Constituem receitas do Fundo Estadual de Desenvolvimento Sécio-Cultural -Desportivo-Tecnológico: - o adicional de 50% (cinquenta por cento) exigidos Como complemento a contribuição devida ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial; II — o adicional de 10% (dez por cento) exigidos como complemento as taxas de serviços estaduais; ” Ademais, a Constituição Federal tanto protege a propriedade privada da atuação arbitrária do Fisco (por exemplo, no artigo 150, I a IV) quanto o patrimônio público e o interesse coletivo contra retenção de receita injustificadas e benefícios fiscais irregulares (artigos 150, §6o, e 155, § 20, x11, “g”). E sabido que não é possível interpretar normas jurídicas de forma isolada, pois o ordenamento jurídico não é composto por compartimentos estanques, isolados entre si. Ao revés, as normas juridicas fazem parte de um contexto, de um todo harmônico e hierarquizado, no qual a Constituição encontra-se no degrau mais elevado, razão pela qual a exata compreensão de uma norma jurídica só pode ser obtida se a analisarmos como parte de um sistema, se atentarmos para suas relações com outras normas - interpretação sistemática. As leis não podem retroagir alcançando o direito adquirido o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E o comando do artigo 5° inciso XXXVI da Constituição da República. Nesse princípio o vetor imediato é a realização do primado da Segurança Jurídica. Qualquer agressão a esta determinação constitucional representa uma verdadeira investida a estabilidade das relações tributárias e ao primado da certeza do direito. Neste espeque, o Supremo Tribunal Federal no enunciado da Sumula n° 544 determina que as “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, n50 podem ser livremente suprimidas”.
De mais a mais, o STF já firmou entendimento que a revogação de beneficio fiscal devera obedecer ao principio da anterioridade tributária. O ato normativo que revoga um beneficio fiscal anteriormente concedido configura aumento indireto do tributo e, portanto, está sujeito ao princípio da anterioridade tributária. STF. 15 Turma. RE 564225 AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 2/9/2014 (Info 757).
Configura aumento indireto de tributo e, portanto, está sujeita ao principio da anterioridade tributária, a norma que implica revogação de beneficio fiscal anteriormente concedido. Com base nessa orientação, a 13 Turma, por maioria, manteve decisão do Ministro Marco Aurélio (relator), que negara seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acordão impugnado estaria em consonância com o precedente firmado na ADI 2.325 MC/DF (DJU de 6.10.2006). Na espécie, o tribunal “a quo” afastara a aplicação — para o ano em que publicados — de decretos estaduais que teriam reduzido benefício de diminuição de base de cálculo do ICMS, sob o fundamento de ofensa ao princípio da anterioridade tributária. A Turma afirmou que os mencionados atos normativos teriam reduzido beneficio fiscal vigente e, em consequência, aumentado indiretamente o aludido imposto, o que atrairia a aplicação do principio da anterioridade. Frisou que a concepção mais adequada de anterioridade seria aquela que afetasse o conteúdo teleológico da garanti Ponderou que o mencionado principio visaria garantir que o contribuinte não fosse surpreendido com aumentos sL'1bitos do encargo fiscal, o que propiciaria um implicito e inafastável ao planejamento. Asseverou que o prévio conhecimento da carga tributária teria como base a segurança jurídica e, como conteL'1do, a garantia da certeza do direito. Ressaltou, por fim, que toda alteração do critério quantitativo do consequente da regra matriz de incidência deveria ser entendida como majoração do tributo. Assim, tanto o aumento de alíquota, quanto a reduçao de beneficio, apontariam para o mesmo resultado, qual seja, o agravamento do encargo. Vencidos os Ministros Dias Toffoli e Rosa Weber, que proviam o agravo regimental. (...) RE 564225 AgR/RS, rel. Min. Marco Aurélio, 2.9.2014. (RE-564225). Quanto ao adicional de 10% (dez por cento) sobre todas as taxas exigidas pelo Estado de Mato Grosso, constato flagrante inconstitucionalidade, uma vez que, nos termos do artigo 146, III, “a”, da Constituição Federal, cabe a lei complementar deliberar quanto a base de cálculo de tributos. E mais, o Código Tributário Nacional define que “As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de policia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público especifico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição. ” (art. 77) Assim, a taxa só poderá ser exigida da pessoa diretamente alcançada pela atuação estatal e tem como base de cálculo o custa da atuação, de modo que o adicional arbitrário de 10% (dez por cento) não reflete qualquer justificativa para o aumento do custo da atividade. Por fim e coroando todo o aludido, destaco a jurisprudência do TJMT:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO- CONCESSAO DE LIMINAR- ABSTENCAO DA EXIGENCIA DO ADICIONALINCIDENTE SOBRE A CONTRIBUICAO PARA O FUNDEIC- ABSTENCAO DA EXIGENCIA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DA CAPITAL JUIZO DA 2“ VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DO ADICIONAL INCIDENTE SOBRE AS TAXAS EXIGIDAS POR FORCA DA LEI N.° 9.916/2013 - INDUSTRIAS SEDIADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - INCONFORMISMO DO ESTADO - PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL DA ESCRIVANIA DE PRIMEIRO GRAU E DO OFICIO DO MAGISTRADO A QUO QUE INFORMARAM O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 526 D0 CPC: ACOLHIMENTO - CONHECIMENTO DO AGRAVO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO-FIEMT - PRELIMINAR DE OFENSA A SUMULA 266 D0 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AFASTADA - MERITO - MAJORACAO DO CUSTO DE PRODUCAO E REDUCAO DE COMPETITIVIDADE - JUSTO RECEIO CONFIGURADO- RECURSO DEPROVIDO. 1. Juntada de documento no qual consta o protocolo tempestivo da cópia da pega recursal, relatando que teria ocorrido um erro da escrivania que teria deixado de juntar a pega aos autos, afasta a preliminar de não conhecimento. 2. A aferição quanto as questões referentes a inadequação da via eleita e a ilegitimidade ativa da Agravada, nesta quadra processual, ocasionaria supressão de instancia, em afronta ao principio do duplo grau de jurisdição, pois esta matéria não foi enfrentada pelo juízo a quo na decisão agravada. 3. O justo receio se justifica porquanto o aumento de 50% cinquenta por cento sobre a contribuição ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial, resultará na majoração do custo de produção e na redução da competitividade frente as empresas localizadas em outros Estados. 4. Recurso desprovido. (AI 155284/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CAMARA DE DIREIT PUBLICOE COLETIVO, Julgado em 23/09/2014, Publicado 10/10/2014) EX EXPOSITIS, e tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANCA para determinar aos Impetrados que se abstenham de exigir o adicional incidente sobre a contribuição do FUNDEIC, bem como o PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO I COMARCADACAPITAL I JUIZO DA 2"‘ VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA adicional sobre as taxas exigidas por força da Lei n. 9.916/13 e regulamentadas pelo Decreto n. 1.831/13, para as indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso. (Id. 12992989)

No caso em análise, depreende-se que a segurança foi concedida para que o Estado se abstenha de proceder a cobrança da contribuição para o FUNDEIC, bem como taxas exigidas por força da Lei 9.916/2013 e Decreto 1.831/2013.

A Impetrante informa que o direito das indústrias está amparado em inúmeros acordos firmados pelo Estado com intuito de atrair empreendimentos para o Estado, de modo que foram favorecidas com um tipo de incentivo fiscal, o que, em tese, conferiria direito adquirido à sua fruição até o final do termo previsto no acordo.

Por seu turno, o justo receio se justifica porquanto aumento de 50% cinquenta por cento sobre a contribuição ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial, resultará na majoração do custo de produção e na redução da competitividade frente as empresas localizadas em outros Estados.

É imperioso ressaltar que a preservação da confiança entre as partes é um fator preponderante para atrair o interesse de futuros investimentos para o Estado, devendo prevalecer a ideia de fidelidade recíproca na relação tributária de modo a impedir que o Estado, faça promessas de benefícios por determinado prazo e, posteriormente,

utilize de sua prerrogativa de ser titular do poder de legislar, para majorar o ônus do contribuinte, prejudicando-os.

Nesse contexto, bem esclarece Hugo de Brito Machado:

“os incentivos ou estímulos fiscais, aproximando-os dos contratos tácitos têm como consequência que o respectivo direito ao benefício fiscal não pode ser afetado pela sucessão das leis, devendo considerar-se direitos adquiridos que não podem ser extintos ou alterados pelas leis posteriores em tudo aquilo que prejudique o contribuinte”

Assim, a suspensão abrupta de benefício concedido nos termos da legislação vigente à época, com todos os requisitos impostos pela própria Administração atendidos, antes do período contido nos contratos firmados pelas partes fere ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e o direito adquirido do contribuinte.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao

direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019). [Grifei]

Dessa forma, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da confiança, a sentença recorrida, que concedeu a ordem, deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante de tais considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTO RETIFICADO - VOTO VENCEDOR

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Após ter proferido voto e ante o pedido de vista da douta Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, revisitei os autos e numa análise mais profunda, constatei que a voto proferido anteriormente não estava em sintonia com o pensamento que já manifestei em outro julgamento, sendo imperioso retificar o meu voto, e o faço nos seguintes termos:

Como relatado,
t
rata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Mandamental concedeu segurança para o fim de determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o adicional incidente sobre a contribuição para o FUNDEIC, bem como o adicional sobre as taxas exigidas por força da Lei 9.916/2013 e regulamentadas pelo Decreto 1.831/2013, para as indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso.

O Apelante Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade do adicional previsto na Lei no 9.916/2013 que regulamenta acerca do adicional sobre a contribuição do FUNDESTEC que está em harmonia com o ordenamento jurídico.

A questão recursal cinge-se a apreciar legalidade da cobrança do referido adicional.

Em análise a questão, o MM. juízo da causa concedeu a segurança consignando o seguinte:

“(...) o ICMS apresenta, proporcionalmente a sua complexidade, uma parcela extremamente significativa aos cofres dos Estados-Membros. Assim, com o escopo de atrair e fomentar o desenvolvimento regional, os Estados travam verdadeiros duelos para seduzir os empresários, em vista de que estes se instalem e invistam em seu território, encetando a famigerada Guerra Fiscal Nesta senda, o Estado de Mato Grosso instituiu o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial — PRODEIC, na qual, dentre outros requisitos a sua vinculação, exige-se o recolhimento ao FUNDEIC. Ocorre que, depois de atraídas e instaladas as empresas em solo mato-grossense, o Estado de Mato Grosso deliberadamente aumentou a percentagem de contribuição do FUNDEIC, afetando diretamente seus custos, de modo a estatelar uma das bases mestras da ordem jurídica, que é o princípio da segurança jurídica. Ora, o Estado não pode derramar a sua ânsia de arrecadação, depois de deslumbrar os empresários, sob pena de pisotear a boa-fé do contribuinte e ferir o princípio da proteção da confiança. Transferindo ao caso concreto, significaria a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) pelo Estado, posto que da sua atuação adveio um investimento, uma confiança, na conduta a ser praticada pelo contribuinte, ao longo do tempo. Para tanto, transcreve-se a citada Lei no 9.916, de 17 de maio de 2013: “Art. 1° Fica instituído 0 Fundo Estadual de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico, regido nos termos desta lei. § 1o Fica instituído adicional de 50% (cinquenta por cento) a contribuição devida ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial —FUNDEIC, a ser destinado ao Fundo de que trata caput. § 2o Fica instituído o adicional de 10% (dez por cento) como complemento as taxas estaduais, disciplinado forma do regulamento, a ser destinado ao Fundo de que trata o caput. (...) Art. 20 Constituem receitas do Fundo Estadual de Desenvolvimento Sécio-Cultural -Desportivo-Tecnológico: I - o adicional de 50% (cinquenta por cento) exigidos Como complemento a contribuição devida ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial; II — o adicional de 10% (dez por cento) exigidos como complemento as taxas de serviços estaduais; ” Ademais, a Constituição Federal tanto protege a propriedade privada da atuação arbitrária do Fisco (por exemplo, no artigo 150, I a IV) quanto o patrimônio público e o interesse coletivo contra retenção de receita injustificadas e benefícios fiscais irregulares (artigos 150, §6o, e 155, § 2o, x11, “g”). É sabido que não é possível interpretar normas jurídicas de forma isolada, pois o ordenamento jurídico não é composto por compartimentos estanques, isolados entre si. Ao revés, as normas jurídicas fazem parte de um contexto, de um todo harmônico e hierarquizado, no qual a Constituição encontra-se no degrau mais elevado, razão pela qual a exata compreensão de uma norma jurídica só pode ser obtida se a analisarmos como parte de um sistema, se atentarmos para suas relações com outras normas - interpretação sistemática. As leis não podem retroagir alcançando o direito adquirido o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E o comando do artigo 5° inciso XXXVI da Constituição da República. Nesse princípio o vetor imediato é a realização do primado da Segurança Jurídica. Qualquer agressão a esta determinação constitucional representa uma verdadeira investida a estabilidade das relações tributárias e ao primado da certeza do direito. Neste espeque, o Supremo Tribunal Federal no enunciado da Sumula n° 544 determina que as “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, n50 podem ser livremente suprimidas”.
De mais a mais, o STF já firmou entendimento que a revogação de benefício fiscal devera obedecer ao princípio da anterioridade tributária. O ato normativo que revoga um benefício fiscal anteriormente concedido configura aumento indireto do tributo e, portanto, está sujeito ao princípio da anterioridade tributária. STF. 15 Turma. RE 564225 AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 2/9/2014 (Info 757). Configura aumento indireto de tributo e, portanto, está sujeita ao princípio da anterioridade tributária, a norma que implica revogação de benefício fiscal anteriormente concedido. Com base nessa orientação, a 13 Turma, por maioria, manteve decisão do Ministro Marco Aurélio (relator), que negara seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acordão impugnado estaria em consonância com o precedente firmado na ADI 2.325 MC/DF (DJU de 6.10.2006). Na espécie, o tribunal “a quo” afastara a aplicação — para o ano em que publicados — de decretos estaduais que teriam reduzido benefício de diminuição de base de cálculo do ICMS, sob o fundamento de ofensa ao princípio da anterioridade tributária. A Turma afirmou que os mencionados atos normativos teriam reduzido benefício fiscal vigente e, em consequência, aumentado indiretamente o aludido imposto, o que atrairia a aplicação do princípio da anterioridade. Frisou que a concepção mais adequada de anterioridade seria aquela que afetasse o conteúdo teleológico da garantia ponderou que o mencionado princípio visaria garantir que o contribuinte não fosse surpreendido com aumentos súbitos do encargo fiscal, o que propiciaria um implícito e inafastável ao planejamento. Asseverou que o prévio conhecimento da carga tributária teria como base a segurança jurídica e, como conteúdo, a garantia da certeza do direito. Ressaltou, por fim, que toda alteração do critério quantitativo do consequente da regra matriz de incidência deveria ser entendida como majoração do tributo. Assim, tanto o aumento de alíquota, quanto a redução de benefício, apontariam para o mesmo resultado, qual seja, o agravamento do encargo. Vencidos os Ministros Dias Toffoli e Rosa Weber, que proviam o agravo regimental. (...) RE 564225 AgR/RS, rel. Min. Marco Aurélio, 2.9.2014. (RE-564225). Quanto ao adicional de 10% (dez por cento) sobre todas as taxas exigidas pelo Estado de Mato Grosso, constato flagrante inconstitucionalidade, uma vez que, nos termos do artigo 146, III, “a”, da Constituição Federal, cabe a lei complementar deliberar quanto a base de cálculo de tributos. E mais, o Código Tributário Nacional define que “As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de policia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público especifico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição. ” (art. 77) Assim, a taxa só poderá ser exigida da pessoa diretamente alcançada pela atuação estatal e tem como base de cálculo o custa da atuação, de modo que o adicional arbitrário de 10% (dez por cento) não reflete qualquer justificativa para o aumento do custo da atividade. Por fim e coroando todo o aludido, destaco a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO- CONCESSAO DE LIMINAR- ABSTENCAO DA EXIGENCIA DO ADICIONALINCIDENTE SOBRE A CONTRIBUICAOPARA O FUNDEIC- ABSTENCAO DA EXIGENCIA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO ' COMARCA DA CAPITAL JUIZO DA 2“ VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DO ADICIONAL INCIDENTE SOBRE AS TAXAS EXIGIDAS POR FORCA DA LEI N.° 9.916/2013 - INDUSTRIAS SEDIADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - INCONFORMISMO DO ESTADO - PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL DA ESCRIVANIA DE PRIMEIRO GRAU E DO OFICIO DO MAGISTRADO A QUO QUE INFORMARAM O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 526 D0 CPC: ACOLHIMENTO - CONHECIMENTO DO AGRAVO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA FEDERACAODAS INDUSTRIASNO ESTADODE MATO GROSSO-FIEMT - PRELIMINAR DE OFENSA A SUMULA 266 D0 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AFASTADA - MERITO - MAJORACAO DO CUSTO DE PRODUCAO E REDUCAO DE COMPETITIVIDADE - JUSTO RECEIO CONFIGURADO- RECURSO DEPROVIDO. 1. Juntada de documento no qual consta o protocolo tempestivo da cópia da pega recursal, relatando que teria ocorrido um erro da escrivania que teria deixado de juntar a pega aos autos, afasta a preliminar de não conhecimento. 2. A aferição quanto as questões referentes a inadequação da via eleita e a ilegitimidade ativa da Agravada, nesta quadra processual, ocasionaria supressão de instancia, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois esta matéria não foi enfrentada pelo juízo a quo na decisão agravada. 3. O justo receio se justifica porquanto o aumento de 50% cinquenta por cento sobre a contribuição ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial, resultará na majoração do custo de produção e na redução da competitividade frente as empresas localizadas em outros Estados. 4. Recurso desprovido. (AI 155284/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CAMARA DE DIREIT PUBLICOE COLETIVO, Julgado em 23/09/2014, publicado 10/10/2014)
EX EXPOSITIS, e tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar aos Impetrados que se abstenham de exigir o adicional incidente sobre a contribuição do FUNDEIC, bem como o adicional sobre as taxas exigidas por força da Lei n. 9.916/13 e regulamentadas pelo Decreto n. 1.831/13, para as indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso. (Id. 12992989)

Nota-se que o Juízo de primeira instância concedeu a ordem para afastar a cobrança do adicional incidente sobre a contribuição do FUNDEIC e sobre as taxas exigidas pela Lei no da Lei n. 9.916/13 e regulamentadas pelo Decreto n. 1.831/13, para as indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso, ao argumento de que estariam ferindo o princípio da anterioridade tributária com um aumento súbito dos encargos fiscais.

Oportuno consignar ainda que o precedente citado na sentença foi proferido em sede de Agravo de Instrumento cujo escopo foi o de analisar tão somente a correção de uma decisão interlocutória proferida em primeira instância, não conferindo juízo de valor acerca do mérito da ação.

Com efeito, em se tratando de benefícios fiscais,
não há direito adquirido, uma vez que estão vinculados
à política econômica adotada
podendo ser revistos a qualquer momento.

Mutatis mutandis
, trago à colação entendimento jurisprudencial no sentido de inexistência de direito adquirido a benefício tributário:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. DESCONTOS INCONDICIONAIS. BONIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS. INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO RESP No 1.111.156/SP. MATÉRIA DIRIMIDA E PACIFICADA NO ERESP No 715.255/MG. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA EMPRESA AUTORA. LANÇAMENTO DO ICMS DEVIDO EM RAZÃO DAS TRANSAÇÕES ENVOLVENDO BONIFICAÇÃO NO ROL DE OPERAÇÕES FINANCIADAS/INCENTIVADAS PELO PROGRAMA PRODUZIR. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL MEDIANTE A ESPÉCIE LEGISLATIVA ADEQUADA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA A ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. OBSERVÂNCIA À REGRA DE ESCALONAMENTO CONSTANTE DO ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, INCISOS I, II E III, E §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) 10. É perfeitamente lícito e possível a revogação ou alteração dos parâmetros de um benefício fiscal outrora concedido, desde que os fatos pretéritos não sejam afetados e, ainda, contanto que isto ocorra pelos meios adequados,
in casu
, mediante a edição de lei ordinária, já que o próprio incentivo fiscal foi instituído por esta espécie legislativa. 11. Não existe direito adquirido a regime jurídico-tributário, devendo o contribuinte observar, sempre, a legislação pertinente em vigência, inclusive no que toca à eventuais limitações a um incentivo outrora concedido. 12. Em se tratando de matéria de ordem pública, é medida impositiva a correção, de ofício, dos honorários advocatícios sucumbenciais, com vistas à observância da regra de escalonamento constante do artigo 85, §§ 2o e 3o, incisos I, II e III, e §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. 13. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, consoante previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 14. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO – RAC 01209830220168090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 27/09/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/09/2018)

Portanto, é absolutamente insuficiente a comprovação dos elementos hábeis a ensejar a concessão da ordem, sobretudo porque,
via de regra, os benefícios fiscais podem ser revogados a qualquer tempo não se sujeitando ao princípio de anterioridade tributária
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO OU REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. POLÍTICA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO ESTADO. DESNECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DAS REGRAS DE ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I A revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária previstas na Constituição. Precedentes. II Agravo regimental improvido.(STF - RE: 562669 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-094 DIVULG 18-05-2011 PUBLIC 19-05-2011 EMENT VOL-02525-03 PP-00410)

Ademais, verifica-se que o ato coator encontra-se amparado em Lei Estadual a qual possui presunção de legitimidade e somente poderia ser afastada mediante prova robusta da sua ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que qualquer benefício fiscal implica em aumento de lucro por parte das empresas, mas não pode retirar da Administração o poder de rever permanentemente seus atos, especialmente, porque já transcorreram mais de 8 (oito) anos das leis que instituíram a cobrança destes encargos não havendo qualquer afronta ao princípio da proteção da confiança.

Desta sorte, os adicionais incidente sobre o FUNDEIC e sobre as taxas estaduais,
instituídos pela Lei Estadual no 9.916/13, regulamentada pelo Decreto no 1.831/13, foram inseridos no ordenamento jurídico mediante espécie legislativa adequada. Além disso, versa sobre questão vinculada à política econômica do Estado, prestando observância ao princípio da anterioridade esculpido no artigo 150 da CF/88, razão pela qual deve ser reformada a decisão que afastou a obrigação das empresas de recolher os adicionais previstos na Lei no 9.916/2013.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para
reformar
a sentença recorrida, para denegar a ordem, ante a ausência de violação à direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021